Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA SEGREGAÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, deve a autoridade que decretou a prisão preventiva reavaliar a necessidade de manutenção da custódia cautelar.
2. Ordem parcialmente concedida.